Tribunal: TJDFT
Processo: 0725677-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (em Plantão Judicial) Número do processo: 0725677-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA DE LACERDA MOREIRA AGRAVADO: CONDOMÍNIO 15 SETOR TOTAL VILLE D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de anulação de assembleia condominial ajuizada pela agravante, indeferiu tutela de urgência por ela requerida para “afastar todos os eleitos na Assembleia do dia 09/07/2022, para comporem o corpo diretivo do Condomínio Requerido, incluindo-se, entre eles, o Sr. ALEX PEREIRA NUNES, o qual fora eleito para o cargo de Síndico, reconduzindo-se a Requerente ao cargo de Síndica e demais eleitos na Assembleia do dia 17/05/2022 ao corpo diretivo do Condomínio 15, Total Ville”. A agravante alega, em síntese, que: 1) o Condomínio 15 do Setor Total Ville (agravado) conta com 352 unidades autônomas e foi instalado em 17/05/2022, oportunidade que a agravante foi eleita síndica para um mandato de 1 ano; 2) em menos de dois meses de gestão, alguns moradores, sem ao menos esperar que o condomínio se instalasse de forma literal, bem como que a síndica pudesse ter a chance de gerir de fato o condomínio, organizaram uma assembleia virtual para a retirada da agravante do cargo de sindica, sem qualquer comunicação prévia; 3) o chamamento se deu como se a agravante estivesse realizando a convocação, tendo sido retificado posteriormente e divulgado apenas no aplicativo WhatsApp, sem que todos os moradores pudessem ter ciência, e ainda fora do prazo estipulado pela convenção condominial; 4) embora 1/4 dos moradores (88 unidades) possam convocar uma assembleia quando o síndico não atender, no prazo de 15 dias, o pedido de convocação que apresentarem, cumpre informar que tal pedido nunca foi realizado à sindica ou a qualquer membro da administração; 5) foram recolhidas 91 assinaturas, todavia, a lista apresentada contém 1 (um) nome duplicado, 5 (cinco) nomes de não proprietários, 4 (quatro) nomes de inadimplentes e 3 (três) nomes de pessoas que posteriormente pediram a retirada de suas assinaturas, o que totalizaria apenas 78 assinaturas, e não as 88 necessárias para a convocação da assembleia, estando ela, portanto, viciada, assim como os atos subsequentes; 6) além de não observar os arts. 11 a 13 da Convenção Condominial, a assembleia realizada em 09/07/2022 para destituição da agravante e eleição da nova administração também não observou a necessidade de maioria absoluta dos condôminos proprietários adimplentes e presentes (CC 1.349), devendo, assim, ser anulada, com a recondução da agravante ao cargo de síndica; 7) como se não bastasse, outra assembleia foi convocada para 30/07/2022, às 8h30, na qual será deliberada a escolha da empresa prestadora de serviços contábeis, bem como da empresa que irá realizar a obra aprovada na assembleia realizada em 09/07/2022 referente ao avanço da grade da portaria, além de deliberação para compra e instalação dos motores do portão de acesso ao condomínio e aprovação do novo regimento interno com as alterações deliberadas na assembleia de 09/07/2022; 8) o risco de demora decorre do fato de que o mandato da agravante tem o prazo de 1 ano de duração, bem assim que a indefinição acerca da legitimidade da administração está acarretando um estado de insegurança e instabilidade no condomínio, dificultando a solução dos problemas não só junto aos condôminos, mas também perante os funcionários e prestadores de serviço, que, por consequência, não sabem a quem devem atender. Requer, em antecipação da tutela recursal, “a suspensão dos efeitos ocasionados pela Assembleia Geral Extraordinária de 09/07/2022 e da AGE a ser realizada no dia 30/07/2022 (que foi convocada por pessoa não síndico), havendo por consequência, a recondução da Sra. Vanessa Lacerda Moreira ao cargo de síndica, com a devolução do prazo de exercício que foi interrompido indevidamente”. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, as irregularidades apontadas na assembleia que destituiu a agravante do cargo de síndica demandam uma análise mais aprofundada da questão e recomendam a instauração do prévio contraditório, com ampla dilação probatória, incompatível com esta fase processual. Além disso, o pedido inicial se limitou à suspensão dos efeitos da assembleia já realizada em 09/07/2022, não tendo o d. Juízo a quo apreciado o pedido de suspensão da assembleia que se realizará às 8h30 do dia 30/07/2022, o que configuraria supressão de instância. Por fim, não há risco de dano irreparável que não possa aguardar a apreciação da questão pelo E. Relator do agravo de instrumento, até porque as deliberações da assembleia prevista para as 8h30 do dia 30/07/2022 podem ser revertidas, com a consequente responsabilização pessoal dos causadores de eventuais danos ao condomínio e aos condôminos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal nesta sede de plantão judicial. Encaminhem-se os autos ao E. Relator, Desembargador Hector Valverde Santanna. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista